Tribunal: STF
Processo: ARE 1324079
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DIREITO SOCIAL À MORADIA Pretensão ao recebimento de auxílio-aluguel ou outra forma de atendimento habitacional Descabimento Inexistência de previsão legal Sentença de improcedência mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA”. (pág. 2 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 3°, I e III; 6°; 23, IX e 182, §§ 2° e 4°, da mesma Carta. 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 
    “ (...) Decidiu a MM. Juíza a quo que: 
    ´A autora destacou que está desempregada e é portadora do vírus HIV, recebe apenas o benefício LOAS como única fonte de renda, o que não se mostra suficiente para pagamento mensal de seu aluguel. 
    O Programa Parceria Social, alternativa de assistência habitacional desenvolvida pela Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo (SEHAB) em parceria com a COHAB (Companhia Metropolitana de Habitação), é destinado a famílias vulneráveis que se encontram em áreas de risco, alojamentos provisórios ou em áreas desapropriadas pela Prefeitura. 
    Embora a questão habitacional já fosse tratada no art. 23, IX, da Constituição Federal, desde sua promulgação, atribuindo competência comum para a promoção de programas voltados à construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, a partir da Emenda Constitucional nº 26, de 14 de fevereiro de 2000, o direito à moradia passou a figurar entre os direitos sociais elencados no art. 6º da Constituição Federal: 
    ´Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.´
    [...] 
    Conclui-se, assim, que, embora as normas constitucionais imponham ao Estado a obrigação de adotar políticas públicas voltadas ao efetivo exercício do direito à moradia, não conferem a cada cidadão, incondicional e isoladamente, o poder de exigir do Poder Público uma residência. 
    Por outro lado, desde que invocada legitimamente, a teoria da 'reserva do possível' pode justificar a omissão estatal em implementar as prestações positivas que lhe são exigidas. 
    A pretensão da parte autora esbarra na reserva do possível, por exigir do Estado disponibilidade financeira para efetiva concretização dos direitos sociais, que devem ser efetivados pelo Poder Público na medida de suas possibilidades. 
    Força convir que o alto custo de uma moradia, o elevado número de brasileiros dela desprovidos e a escassez de recursos públicos, no atual estágio de desenvolvimento do Estado, inviabilizam completamente o fornecimento de um imóvel para cada indivíduo (ou mesmo para cada família) que dele necessite, tendo-se por justificável, portanto, a aplicação da reserva do possível ao caso em voga. 
    É de se ter em conta, ainda, que o Poder Judiciário não pode invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, sob pena de invasão de competência constitucional exclusiva e afronta ao princípio da tripartição dos poderes da República. 
    Com relação ao pedido de auxílio-aluguel, a ré, por meio da Secretaria Municipal de Habitação informou que a parte autora já não faz jus ao recebimento da verba pertinente ao Programa Ações de Habitação - Auxílio-Aluguel, pois já a usufruiu pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses estabelecido pela legislação (art. 9º, III da Portaria nº 101/2015), aplicável a quem tenha sido incluída em tal modalidade de atendimento habitacional por motivo diverso de remoção pelo Poder Público (art. 2º, I e II). 
     E ao contrário do que argumentado pela parte autora, recebeu valores pelos 24 meses previstos, conforme documentação acostada às fls. 162/165, detalhando nove saques vinculados ao exercício de 2015, doze saques ao exercício de 2016 e três ao exercício de 2017. A parte autora menciona o recebimento de quinze saques, mas a Municipalidade comprova três pagamentos de R$ 1.200,00 (fls. 162), correspondente aos nove saques de R$ 400,00 para o exercício de 2015, o que somados aos quinze saques posteriores, integram os vinte e quatro meses de benefício.
     A ré esclareceu ainda que a autora foi devidamente cientificada do prazo limite, cuja previsão legal se destina a impedir que acabem exauridos os recursos do Programa através da eternização do pagamento a indivíduos determinados, considerando a dinamicidade da demanda habitacional, que se renova quanto a quem, quanto e quando precisa do Auxílio. 
    Portanto, não há que se falar em não recebimento do benefício, eis que devidamente comprovado nos autos, pelo prazo limite previsto em lei. 
    No mais, não há previsão legal, por outro lado, que dê amparo ao pedido de concessão do benefício por prazo indeterminado, ou até que consiga moradia definitiva, a cargo da Administração Pública. 
    Ademais, o acolhimento do pedido formulado implicaria em ofensa ao princípio da isonomia, por atender somente a um cidadão, dentre tantos desprovidos de moradia. (...) 
    Ademais, pelo que se verifica dos autos, a autora já se encontra cadastrada para atendimento habitacional definitivo, pela ordem cronológica, conforme documentação acostada (fls. 127/129). Nesse passo, o acolhimento da pretensão do autor subverteria a sequência lógica de concessão do benefício, pautada na ordem de inscrição, legislação de regência e preenchimento dos requisitos legais pelos interessados, igualmente, em situação de vulnerabilidade social´. 
    O contexto probatório deste processo, e a ausência de legislação que autorize o pleito, são desfavoráveis à autora e, assim, a improcedência da ação era mesmo de rigor “(págs. 3 a 7 do documento eletrônico, grifei).
    Observo, que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO ´NOVO LAR´. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 
    1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes.
    2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 869.694-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais”. (ARE 870.010 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR/RJ, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aluguel social. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 1.190.023-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator